Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.160,00 (doze mil , cento e sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, em razão dos danos causado no veículo do autor, em virtude da má conservação da via pública.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Pontuou que conduzia seu veículo na altura da STN QNN 31, em frente à Universidade Católica, cuja responsabilidade de manutenção é da NOVACAP, onde seu automóvel sofreu avarias provocadas por um enorme buraco na pista de rolagem. Alega que houve dano nas rodas, rasgando o seu pneu e estragando o amortecedor de seu veículo em virtude da falta de sinalização do problema na pista.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção da dada à Pessoa Jurídica de Direito Público. Contrarrazões não apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva do Distrito Federal e na sua responsabilidade pelos danos sofridos e na ausência de comprovação dos valores necessários para a reparação do veículo do autor.

5. Em suas razões recursais o recorrente alegou preliminarmente que a responsabilidade não cabe ao Distrito Federal, mas sim a NOVACAP, entidade autárquica responsável pela infraestrutura viária e conservação das vias e que tem corpo jurídico próprio. Afirmou que, na pior as hipóteses, deve ser considerada a sua responsabilidade subsidiária. Quanto ao mérito pontuou que não houve produção de prova capaz de demonstrar que o dano provocado no veículo se deu por falta de manutenção da via. Aduziu que as fotos colacionadas nos autos não são suficientes para ensejar tal condenação e que o acidente pode ter sido causado por qualquer outro motivo. Pontuou que o tema relativo ao dever de manutenção das vias públicas deve ser analisado com cautela, sob pena de converter o Poder Público em segurador universal, sendo necessária a demonstração e culpa do réu. Verberou que se trata de responsabilidade civil do Estado por omissão, cabendo ao autor o ônus de provar culpa da Administração. Asseverou que os orçamentos, anexados unilateralmente pelo autor, não têm força probatória, ante a falta de parâmetro para uma suposta indenização, não havendo prova de que o valor seria efetivamente gasto no conserto do veículo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o acolhimento da preliminar e a cassação da sentença com a inclusão da NOVACAP no polo passivo ou a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A responsabilidade civil do Estado, em razão da ausência de fiscalização da conservação das vias públicas, não é afastada pela delegação de poderes. Ainda que se admita a responsabilidade subsidiária, o rito especial adotado nos juizados não permite a intervenção de terceiro e o autor não é obrigado a litigar em face de todos os responsáveis, exceto se houver litisconsórcio necessário, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.

7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.

8. No caso dos autos, o recorrido logrou êxito em comprovar que o acidente se deu em virtude da má conservação da via de rolamento. Conforme se observa das fotos de ID 45402799, a pista estava esburacada e sem a devida sinalização, o que demonstra a ineficiente prestação de serviços do recorrente, e a consequente, omissão estatal. Ademais, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fatos que modificassem, impedissem ou extinguissem o direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, cabe ao réu o dever de reparar os danos materiais suportados.

9. Quanto ao valor arbitrado, a r. sentença se baseou no menor orçamento apresentado, que conforme salientado, aponta um serviço compatível com o dano causado (ID 45402801).

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

12. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.